Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704644-15.2020.8.07.0020 RECORRENTE: RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 70804592, o recorrente RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, por meio de sua advogada ANA CRISTINA AMAZONAS RUAS, OAB/DF 24.726, pede a reconsideração da certificação do trânsito em julgado e a devolução do prazo recursal para impugnar a decisão de ID 69345735, em razão de problemas de saúde enfrentados pela referida causídica, conforme atestados anexados, com fundamento no artigo 223, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por intempestividade, em razão de ter sido interposto fora do prazo de 15 dias, conforme os arts. 798 do CPP e 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042, caput, do CPC. 2. A decisão recorrida foi proferida após o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia inadmitir recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do agravante por roubo circunstanciado, com base no seu reconhecimento pessoal e no conjunto probatório. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a doença do advogado, que alegou estar impossibilitado de exercer a profissão, constitui justa causa para a devolução do prazo recursal. 4. A defesa alega que o advogado estava impossibilitado de atuar devido a um problema de saúde, e que houve esforço para restituir o prazo o mais breve possível. III. Razões de decidir 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a restituição do prazo recursal é possível em caso de doença do advogado, desde que seja o único constituído nos autos e esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato. 6. A simples juntada de atestado médico, sem comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal. 7. No caso, não foi comprovada a impossibilidade total do advogado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, não se configurando justa causa para a devolução do prazo. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A restituição do prazo recursal é possível em caso de doença do advogado, desde que seja o único constituído nos autos e esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato. 2. A simples juntada de atestado médico, sem comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 798; CPC, arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, e 1.042. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.924.732/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021; e STJ, AgRg no AREsp n. 2.066.291/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022. (grifos nossos) (AgRg no AREsp n. 2.794.706/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa, especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de restituição do prazo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024